Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710029-56.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS RECORRIDOS: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS COLORADO II, CONDOMÍNIO RURAL VIVENDAS COLORADO II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE LOTEAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO PELA LEI 6.766/79. DECISÃO DO JUÍZO REGISTRAL. FUNÇÃO ATÍPICA. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA INSURGÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Conquanto o pronunciamento que resolve a impugnação ao registro de loteamento, sujeita a procedimento administrativo disciplinado pela Lei 6.766/79, seja intitulado sentença, o ato não desafia recurso de apelação cível, mas tão somente recurso administrativo. Trata-se de atividade puramente administrativa a função estatal a cargo do Poder Judiciário de controle fiscalizatório da regularidade do ato de registro de loteamento, que encontra fundamento constitucional no art. 236 da CF/88, com regulamentação dada pela Lei 8.935/34, que dispõe sobre serviços notariais e de registros (Lei dos Cartórios), tanto quanto o é o controle de legalidade do ato registral. 2. A natureza administrativa do procedimento de impugnação a registro de loteamento urbano no Distrito Federal atrai a competência da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, dada sua função precípua de controle da legalidade dos atos registrais e notariais (art. 12, III, da LOJDF), com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT (art. 363, I, do RITJDFT), se o caso. Inadmissível cogitar que o só fato de haver impugnação à decisão proferida em processo administrativo possa transmudar em típica função jurisdicional a atividade administrativa ali exercida pelo Poder Judiciário. Precedente do STJ. 3. Estabelecido eventual conflito entes os interessados, podem eles buscar pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei 6.766/79, sendo mesmo defeso ao juízo se imiscuir em teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral. 4. Agravos internos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202 da Lei 6.015/1973 e 1.009 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do recurso de apelação em face de sentença que decide dúvida registral. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRS e do TJPR para ilustrar a divergência; b) artigos 277 e 283, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando, subsidiariamente, a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas, para que o apelo seja apreciado pela autoridade que se entenda competente. Ainda, nas petições de ID 35636720 e 35651070, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202 da Lei 6.015/1973 e 1.009 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL (LRP, ART. 198, II). NATUREZA ADMINISTRATIVA (LRP, ART. 204). RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O procedimento de dúvida registral, previsto no art. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos, tem, por força de expressa previsão legal (LRP, art. 204), natureza administrativa, não qualificando prestação jurisdicional. 2. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, "não cabe recurso especial contra decisão proferida em procedimento administrativo, afigurando-se irrelevantes a existência de litigiosidade ou o fato de o julgamento emanar de órgão do Poder Judiciário, em função atípica". (REsp 1570655/GO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.238/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 277 e 283, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que se limitou à análise do pressuposto objetivo de regularidade formal para o conhecimento da apelação, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 3.754/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010